Tribunal: CARF
Processo: 10935.904628/2018-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO ROBERTO DUARTE MOREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10935.904628/2018-26
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-008.754 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de julho de 2021
Recorrente
PARANALOG TRANSPORTES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/04/2013 a 30/06/2013
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. RETIFICAÇÃO.
O Pedido de Ressarcimento somente poderá ser retificado pelo sujeito passivo
caso se encontre pendente de decisão administrativa à data do envio do documento
retificador.
PROVAS. INSUFICIÊNCIA.
A mera arguição de direito, desacompanhada de provas baseadas na escrituração
contábil/fiscal do contribuinte, não é suficiente para demonstrar a ocorrência dos
fatos alegados.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3201-008.753, de 27 de julho de 2021,
prolatado no julgamento do processo 10935.904627/2018-81, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Mara Cristina Sifuentes,
Laércio Cruz Uliana Junior, Márcio Robson Costa, Paulo Roberto Duarte Moreira e Arnaldo
Diefenthaeler Dornelles.
Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10935.904628/2018-26
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-008.754 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.904628/2018-26

Trata o presente processo do pedido eletrônico de ressarcimento - PER relativo ao
crédito de Cofins não cumulativo, vinculado às receitas do Mercado Interno não Tributado, bem
como da(s) Declaração(ões) Eletrônicas de Compensação - Dcomp, vinculada(s) ao mencionado
PER.
Após analisar o pleito da interessada (PER e Dcomp vinculadas), a Delegacia da
Receita Federal do Brasil emitiu o Despacho Decisório Eletrônico, por meio do qual indeferiu o
pedido de ressarcimento e, por consequência, não homologou a(s) Dcomp vinculada(s).
Consoante se verifica no demonstrativo anexo ao despacho decisório contestado,
denominado “PER/DCOMP Despacho Decisório – Análise do Crédito”, o direito creditório não
foi reconhecido em razão de terem sido encontradas inconsistências entre os valores (mensais) de
créditos (vinculados às receitas do Mercado Interno não Tributado) informados no PER acima
mencionado e os valores destes mesmos créditos e/ou saldos de créditos informados nos
Dacon/EFD-Contribuições dos respectivos períodos (meses). Dizendo em outras palavras, não
houve reconhecimento do crédito porque os sistemas eletrônicos da Receita Federal
identificaram que a própria contribuinte, conforme os Dacon/EFD-Contribuições do trimestre,
não informou créditos e/ou saldos de créditos (vinculados às receitas do Mercado Interno não
Tributado) que estivessem disponíveis para atendimento do pedido de ressarcimento.
A contribuinte foi cientificada do despacho decisório e apresentou manifestação
de inconformidade, onde inicialmente, a manifestante faz um breve relato dos fatos, destacando
que as empresas transportadoras de cargas tributadas pelo Lucro Real, além dos descontos de
créditos (nas contribuições não cumulativas ) que são comuns aos outros tipos de atividades,
pode realizar descontos relativamente a serviços de transporte em regime de subcontratação das
pessoas jurídicas (não optantes pelo Simples Nacional) e relativamente a crédito presumido
quando subcontratarem serviço de transporte de carga prestado por pessoa física,
transportador autônomo ou por pessoa jurídica transportadora optante pelo Simples Nacional,
bem como créditos das despesas de combustíveis e lubrificantes e peças de reposição para
veículos utilizados diretamente no transporte. Lembra, também, que a legislação permite a
manutenção dos créditos relativos às aquisições, custos e despesas vinculados a vendas efetuadas
com suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não-incidência das Contribuições para o PIS/Pasep
e COFINS. Ademais, diz que, após realizar revisão tributária das contribuições do trimestre em
análise, constatou divergência nas declarações acessórias a elas relacionadas (EFD-
Contribuições, Dacon e PER/Dcomp). Nesse sentido, relata que entregou, de forma intempestiva,
a retificação das EFD-Contribuições e dos Dacon (relativos aos meses do trimestre) e, também,
que tentou realizar a retificação do PER tratado no presente processo. Quanto a este último,
informa que não conseguiu realizar a retificação, uma vez que o validador do sistema
PER/Dcomp não permitiu a transmissão do documento, com retorno da seguinte mensagem "O
PER/DCOMP QUE SE PRETENDE RETIFICAR JÁ FOI OBJETO DE DECISÃO ADMINISTRATIVA.”.
No mérito, discursa, primeiramente, sobre o direito ao crédito (solicitado no PER)
frente à legislação de regência da matéria. Relata que tem como atividade principal a prestação
de serviços de transporte internacional de cargas e que, nesta condição, possui direito à
manutenção do crédito auferido quando da aquisição de insumos e da contratação de serviços,
conforme as disposições contidas no art. 17 da Lei no 11.033, de 2004. Acrescenta que as receitas
relativas à referida atividade (transporte internacional de cargas) são isentas das contribuições
(PIS e Cofins), consoante o disposto no §1o, art. 14 da Medida Provisória no 2158 – 35, de 2001.
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-008.754 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.904628/2018-26

Na sequência, argumenta que como as glosas de créditos foram efetivadas com
base em informações equivocadas, constantes do requerimento de compensação, elas podem ser
corrigidas, ainda que posteriormente à ciência do despacho decisório. Alega que, no presente
caso, o lançamento não constitui o crédito, apenas o declara, uma vez que se trata de ato jurídico
declaratório. Nessa direção, sustenta que as informações podem ser corrigidas, para o fim de
refletir com exatidão o fato jurídico tributário. Argumenta, também, que a interpretação
sistêmica do instituto da compensação em conjunto com o art. 32 do Decreto 70.235, de 1972,
leva à conclusão de que a Administração tem o dever de buscar a verdade material, ainda que de
ofício; que a autoridade fiscal, antes da emissão do despacho decisório e em respeito ao princípio
da moralidade (constante do art. 37 da Constituição Federal), deveria ter concedido a
oportunidade de correção das informações; que a vedação da retificação enseja o locupletamento
do erário público em razão de erro sanável; e que, para sanear o procedimento, a administração
deveria anular o ato administrativo determinando análise do creditamento com base na planilha
retificadora apresentada em conjunto com a manifestação. Ademais, para a defesa de sua tese, a
interessada colaciona extensa jurisprudência do TRF 4a Região.
Diante do exposto, pede o acolhimento da manifestação apresentada para o fim de
anular a decisão contestada e reconhecer o direito ao crédito, conforme a planilha retificadora.
Subsidiariamente, pede o conhecimento da manifestação, bem como a realização de novo
julgamento, com provimento do pedido e consequente homologação da compensação realizada,
uma vez que realizou a retificação da planilha demonstrativa dos créditos. E, adicionalmente,
pede a juntada da planilha retificadora. Em conjunto com a manifestação, a interessada
apresenta, entre outros elementos, cópia das retificações dos Dacon e das EFD-Contribuições,
bem como cópia da PER/Dcomp preenchida e que não pode ser entregue.
Observe-se que a manifestante procedeu à juntada de expediente, por meio do
qual informa a entrega de novas retificações relativas aos EFD-Contribuições (dos meses
tratados no presente processo).
Importa ainda consignar que o presente processo (assim como outros 15 processos
da interessada) é objeto do Mandado de Segurança no 5000345-62.2020.4.04.7005/PR, para o
qual foi concedida liminar com determinação para julgamento da manifestação de
inconformidade no prazo de 60 dias, para afastar a realização da compensação de ofício dos
créditos tributários, cuja exigibilidade esteja suspensa, e para observar a incidência da Taxa
SELIC na hipótese de o ressarcimento dos créditos ocorrerem a partir do 361o (tricentésimo
sexagésimo primeiro) dia após o protocolo.
A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente.
Regularmente cientificado apresenta recurso voluntário, em síntese:
- a retificação foi efetuada antes do despacho decisório;
- trouxe junto à manifestação os documentos EFD retificadoras, e retificação do
pedido de ressarcimento;
- ofensa ao devido processo legal;
- ausência de análise das Dacons retificadas;
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-008.754 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.904628/2018-26

- ausência de análise das EFD retificadas.
É o relatório.

Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O presente recurso é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade por isso dele tomo conhecimento.
Inicialmente
no
Mandado
de
Segurança
no
5000345-
62.2020.4.04.7005/PR houve a decisão com liminar:
Ante o exposto, concedo a tutela de urgência liminar pleiteada para determinar
que o impetrado, no prazo de 60 (sessenta) dias (TRF4 5014993-
86.2015.404.0000, Primeira Turma, Relator JORGE ANTÔNIO MAURIQUE),
analise e decida os pedidos de ressarcimento relacionados na inicial, abstendo-se
de realizar a compensação de ofício dos créditos tributários, cuja exigibilidade
esteja suspensa, e observando a incidência da Taxa SELIC como índice de
atualização dos créditos na hipótese de ultimação dos respectivos ressarcimentos
a partir do 361o (tricentésimo sexagésimo primeiro) dia após o protocolo.
O pedido inicial, que consta na peça judicial, é, dentre outros para:
a.i) determine, desde já, que na hipótese de decisão administrativa favorável,
proceda o efetivo ressarcimento dos créditos deferidos, corrigidos
monetariamente pela Taxa Selic, desde a data do protocolo dos pedidos até a data
da sua efetiva disponibilização ou compensação, determinado à autoridade
coatora que se abstenha de proceder à compensação/retenção de ofício dos
créditos, os quais venham a ser reconhecidos, com débitos da Impetrante, cuja
exigibilidade esteja suspensa nos exatos termos que determina o art. 151 do
CTN.
Como o pedido em análise nesse processo é de ressarcimento, e a
decisão, em liminar, foi para abster-se de realizar a compensação de
ofício, entendo que não há prejudicialidade por concomitância.
Consoante se verifica no relatório acima, o pleito não foi reconhecido
porque os sistemas eletrônicos da Receita Federal identificaram que a
própria contribuinte, conforme os Dacon/EFD-Contribuições do
trimestre, não informou créditos e/ou saldos de créditos (vinculados às
receitas do Mercado Interno não Tributado) que estivessem disponíveis
para atendimento do pedido de ressarcimento.
Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-008.754 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.904628/2018-26

O PER/Dcomp inicial foi transmitido com pedido de ressarcimento de
créditos Cofins constantes do PER mas não informados no Dacon:
A RFB encaminhou termo de intimação com prazo de 45 dias para que a
recorrente sanasse as irregularidades apontadas:

A recorrente registrou e transmitiu a PER/Dcomp retificadora com valor
de ressarcimento maior que o inicialmente solicitado. A EFD-
Contribuições, retificadora, foi enviada posteriormente.
As retificadoras foram transmitidas muito além do prazo de 45 dias
concedido para regularização.
O Despacho Decisório foi emitido antes do envio das retificadoras,
indeferindo o pedido de ressarcimento, com cobrança do débito, e
acréscimo de multa e juros.
Como foi demonstrado a retificação do PER/Dcomp foi transmitida após
o despacho decisório, diferente do que faz crer a recorrente. A empresa
teve prazo mais que suficiente para efetuar a retificação antes do
despacho decisório. E só o transmitiu após, o que configura a falta de
cuidado com o cumprimento de suas obrigações acessórias.
Por isso ao tentar transmitir o PER/Dcomp recebeu a mensagem do
sistema: ("O PER/DCOMP QUE SE PRETENDE RETIFICAR JÁ FOI
OBJETO DE DECISÃO ADMINISTRATIVA.”)., conforme previsto na
Instrução Normativa RFB no 1.700, de 2017, vigente na época dos fatos.
Conforme analisado no acórdão de piso a interessada procedeu a entrega
de Dacons retificadores (relativos aos três meses do trimestre), mas
referidos documentos apresentaram os mesmos problemas contidos nos
documentos originais, ou seja, não informaram créditos e/ou saldos de
créditos vinculados às receitas do Mercado Interno não Tributado
disponíveis para atendimento do pedido de ressarcimento.
Quanto a análise das declarações retificadoras é de se conhecer que só é
possível a compensação com crédito líquido e certo, o que não foi
demonstrado pela recorrente, que apenas apresentou EFD retificadoras e
retificação do pedido de ressarcimento, sem juntar os documentos que
deram suporte às retificações efetuadas nas declarações.
A recorrente, tanto em manifestação de inconformidade, quanto no
recurso voluntário, resume-se a mostrar sua contrariedade com a não
análise das declarações, sem especificar quais os créditos que teria
direito, e provar a sua existência.
Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-008.754 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.904628/2018-26

Nesse sentido deve-se lembrar que o direito alegado deve ser
demonstrado em documentos fiscais e contábeis, sendo que o ônus da
prova é do contribuinte, sendo que compete ou cabe à pessoa que alega o
fato constitutivo, impeditivo ou modificativo do direito, estando
conforme o artigo 16, III, do Decreto n° 70.235/72, que regulamenta o
processo administrativo fiscal no âmbito federal, (conforme previsão
contida no § 11 do art. 74 da Lei 9.430/96, com as modificações da Lei
10.833/2003), e do artigo 333, do Código de Processo Civil, in verbis:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir.
(...)Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I – ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II – ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário e no mérito nego-lhe
provimento.

CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir
nela consignadas são aqui adotadas.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira – Presidente Redator

Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-008.754 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.904628/2018-26

Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital